Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-51.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Hospital – Paciente internado em ala destinada a tratamento de dependentes químicos, vítima fatal de incêndio provocado por outro paciente – Culpa in vigilando - Os hospitais são objetivamente responsáveis pela incolumidade de seus pacientes, em decorrência dos deveres de vigilância e cuidado - Ação ajuizada pelo pai da vítima - Dano Moral por Afeição – Desnecessidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Hospital – Paciente internado em ala destinada a tratamento de dependentes químicos, vítima fatal de incêndio provocado por outro paciente – Culpa in vigilando - Os hospitais são objetivamente responsáveis pela incolumidade de seus pacientes, em decorrência dos deveres de vigilância e cuidado - Ação ajuizada pelo pai da vítima - Dano Moral por Afeição – Desnecessidade de dilação probatória – Admite-se o dano reflexo ou por ricochete quando alguém ligado por laços afetivos sofre dano de certa gravidade - Nos prejuízos "d'affection", considera-se essa pessoa, ela própria uma vítima, fazendo jus a uma reparação por direito autônomo, desde que conexo com o da vítima direta - Quanto ao valor da condenação deve-se considerar, não somente o grau de afeição e proximidade parental, mas também o número de parentes que pedem a indenização, pois, em tese, o valor total da indenização deve ser repartido por todos os que fazem jus, e foi demonstrado que existem outras duas ações propostas pelos dois filhos da vítima e ainda pela mãe, padrasto e irmãos buscando indenizações por dano moral, somando os pedidos o expressivo valor de R$ 1.111.605,00 - Valor de R$ 10.000,00 ao genitor pelo dano moral que foi adequado – Recursos desprovidos.